Tribunal: TJMT
Processo: 66401-05.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
17/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596695-7 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80664016320178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80664016320178110001
Requerente: JOAIR DA SILVA DIAS Advogado: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
Requerido: OI S/A
Beneficiário: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
Conta Judicial 4500123426111
Valor: R$ 7.558,28 (sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ: 706.013.131-00
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 706.013.131-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 007082 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=975733008 1/1